Tribunal: TJDFT
Processo: 0717910-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. REDUÇÃO DE ALIQUOTA. DEPÓSITO INFERIOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito da agravante-autora quanto à obtenção de novo benefício fiscal de redução da alíquota do IPTU/TLP, em consequência, o depósito judicial realizado em valor inferior ao devido não é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, arts. 111, inc. I e 151, inc. II, ambos do CTN. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

II – Agravo de instrumento desprovido.